Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. FATOS RECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
2. Considerando que, no presente caso, não restaram demonstrados fatos recentes capazes de justificar, neste momento, a exoneração de alimentos, especialmente diante da idade avançada e do estado de saúde da alimentanda, o julgamento improcedente do pedido inicial é medida que se impõe.
3. Apelo conhecido e provido.